Tribunal: TJDFT
Processo: 0734687-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734687-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CLAUDIA DE ARAUJO FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO-DF D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CLAUDIA DE ARAUJO FERNANDES contra ato que reputa ser ilegal, praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO, o qual teria determinado, em 23/06/2022, o arquivamento dos autos da Representação Criminal proposta pela ora impetrante, sem que houvessem sido adotadas quaisquer providências. Conforme despacho de ID 42363941, os autos foram encaminhados à Procuradoria para manifestação. Pela petição de ID 42402433, a 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada alega que não consta dos autos o despacho da autoridade coatora – ato impugnado -, imprescindível à análise do pleito veiculado no presente mandado de segurança, principalmente em razão das informações trazidas pela impetrante às fls. 756, 759, 762/763 e 768. Desta forma, pugna para que seja requisitado ao Juízo impetrado, à guisa de informações, ou à impetrante, que encaminhe a essa colenda Câmara Criminal a notícia veiculada pelo Ministério Público que ensejou o arquivamento da representação criminal. Após, requer a abertura de nova vista dos autos para análise do writ. Ocorre que, conforme se verifica do despacho de ID 40499891, já intimei a impetrante para que juntasse o alegado ato coator do Juízo originário. Em resposta, a impetrante juntou a emenda à inicial de ID 40813678. Dessa forma, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador